Tribunal: TJBA
Processo: 8004407-28.2021.8.05.0141
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8004407-28.2021.8.05.0141.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:

AGRAVADA: MARIA GEANE PEREIRA EVANGELISTA

Advogado(s)
:
ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS, RUBIA GONCALVES SILVA GABRIEL, ARAO JOSE GABRIEL NETO, JAIME DALMEIDA CRUZ

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FULCRO NO TEMA 138. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ASSUNTO TRATADO NOS AUTOS E O VERSADO NO PARADIGMA APLICADO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO COM ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPR
OVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8004407-28.2021.8.05.0141.1.AgIntCiv em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE JEQUIÉ e, como agravada, Maria Geane Pereira Evangelista.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema